Tribunal: TJES
Processo: 0004738-37.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004738-37.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXIELY CHAGAS LUCAS e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PARA UMA DAS RÉS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações criminais interpostas por Maxiely Chagas Lucas e Alison Breno Santana de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, afastando a causa de aumento do art. 40, IV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões postas em exame são: (i) verificar a nulidade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) definir a suficiência das provas para a condenação por tráfico e associação para o tráfico; (iii) analisar a dosimetria das penas aplicadas; (iv) examinar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) fixar o regime de cumprimento de pena e eventual substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar se mostrou legítimo diante da situação flagrancial, caracterizada pelo odor de entorpecentes, pela visualização da venda de drogas e pela apreensão de material ilícito.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos policiais prestados sob
o crivo do
contraditório, considerados idôneos pela jurisprudência do STJ.

5. Não há provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico, pois não demonstrados
animus
associativo e estabilidade no vínculo entre os acusados.

6. Quanto à ré Maxiely, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, com aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, fixando-se a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

7. Em relação ao réu Alison, afastadas valorações negativas genéricas, a pena-base foi reduzida para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime fechado, diante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos para: (i) absolver ambos os acusados do crime de associação para o tráfico; (ii) redimensionar a pena de Maxiely Chagas Lucas para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos; (iii) redimensionar a pena de Alison Breno Santana de Oliveira para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime fechado,
por ser reincidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
4738
-
37.
20
2
1
.8.08.00
21

APELAN
TE:
MAXIELY CHAGAS LUCAS
e
ALISON BRENO SANTANA DE OLIVEIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OTO PRELIMINAR –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente
,
não prospera a tese de
nulidade das provas
derivadas da busca domiciliar
.

De acordo com a defesa,
os policiais militares teriam ingressado no imóvel sem mandado judicial ou autorização do morador.

No caso, a

denúncia revela que
no dia 06/
10/
2021, por volta de 23h04min, na Rua Benedito Santos Rangel, nº 400,
bairro
Praia do Morro,
em Guarapari,
os denunciados, agindo de forma livre e consciente, com união de desígnios, prepararam, venderam e guardaram substâncias entorpecentes destinadas
à

venda
, entreg
a
a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

O
s autos
dão conta de
que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na Praia do Morro, quando visualizaram
dois
indivíduos e
uma
mulher vendendo drogas a usuários que
se aproximavam da
escada d
o

edifício
nº 400, recebiam
os entorpecentes
e saíam.

Ao se aproximarem do local, os
agentes da lei
perceberam um forte odor de maconha e,
ato contínuo,
ao subirem as escadas, viram
a unidade

nº
102 com as portas abertas,
dentro do qual havia
os réus e
uma
terceira pessoa não identificada, com uma grande quantidade de drogas.

Consta que

o elemento desconhecido e
o
acusado
Alison
desobedeceram a voz de abordagem e pular
am
da sacada

do apartamento,
sendo que
um deles estava
portando

uma
arma de fogo.

Diante da situação flagrancial, foi
realizada
busca no imóve
l, onde
foram encontrad
a
s 35 tiras de maconha, 13 buchas menores de maconha, 1 porção de maconha, 1 balança de precisão,
além de
material de corte e embalo.

Como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, “
os
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante confirmaram, em juízo, que o
ingresso na residência ocorreu após monitoramento, constatação de venda de drogas no local e forte odor de maconha emanado do imóvel
, circunstâncias fáticas que evidenciam a ocorrência de
situação flagrancial
e configuram
fundadas razões para a busca domiciliar
, nos termos dos artigos 240, §1º, ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’, do Código de Processo Penal.”
(g.n.)

Nessa linha, entendo que
o
ingresso dos policiais na residência d
e Maxiely
foi justificado pela
naturez
a
permanente do crime de
tráfico de drogas
, caracteriza
ndo a
situação flagrancial
e
permitindo a mitigação da garantia d
a
inviolabilidade do
domicílio
.

Portanto, a dinâmica dos fatos
demonstra
que
a apreensão se deu de
for
ma
regular.

D
ito isto
,
rejeito a preliminar. É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado,
trata-se de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s
p
or

MAXIELY CHAGAS LUCAS
e
ALISON BRENO SANTANA DE OLIVEIRA
e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
(
fls. 203/208
dos autos físicos
, complementada à fl. 215
)
,
que

julgou
parcialmente

proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s

nas

iras
do art. 33,
caput
,
e art. 35,
caput
, ambos
da Lei nº
11.343/06,
e absolvê-los das sanções do art. 40, IV, do mesmo diploma legal.

E
m
suas
razões,
a defesa
de
Maxiely
Chagas Lucas
, condenada à 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.620 dias-multa,
almeja,
em sede preliminar, a
declaração da nulidade das provas obtidas mediante a violação de domicílio. No mérito,
requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o
redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao
s patamares
mínimo
s
,
o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
o
estabelecimento de regime mais brando, além da
substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito
(ID
14463418
).

Por sua vez,
a defesa de
Alison Breno Santana de Oliveira
,
condenado à
1
6
(
dezesseis)
anos de reclusão,
em regime inicial
fechado,

e
1.900
dias-multa
,

requer

a
absolvição do
réu, por ausência de provas.

Em
caráter subsidiário, postula
a
revisão da
dosimetria
mediante aplicação da
s
pena
s
-base
s
no
s

patamar
es
mínimo
s,
a
a
plicação da causa especial de diminuição da pena prevista art. 33,
§4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação de regime prisional mais brando, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(ID
15264336
).

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do
s
recurso
s

(
ID
14
463886 e ID 15346558
).

Em

seguid
a,
o
Parecer
Ministerial
opinando pela manutenção da sentença

(ID
1
5
4
18832
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em relação ao crime de
tráfico de drogas
, verifico que
materialidade e autoria
delitiva
restaram
comprovadas pelo B
oletim
U
nificado nº
46046377

(
fls.
1
3/
17 –
IP
)
,
pelo

A
uto de
A
preensão
(
fl
s
. 18
e 32 – IP
)
,
pelo A
uto de
C
onstatação de
S
ubstância
E
ntorpecente
(
fl
s
. 19/20 –
IP
), pelo

L
audo
Q
uímico
(
fl. 188 –
Vol. 01
)
e pela prova oral
produzida na seara administrativa
(
fls.
04
/
0
8
–
IP
)
e confirmada em
juízo (
link
de fl. 193 –
Vol. 01
).

Ouvida na esfera policial
(fl. 08 – IP)
, a ré
Maxiely Chagas Lucas

afirmou
que
não era proprietária das drogas, mas que
emprestava o apartamento para o
desconhecido
que estava com
Alison Breno,
cortar e embalar maconha,
destacando que

Alison estava no local para conversar e
que
não t
inha
envolvimento com os entorpecentes,
na tentativa de

isent
á
-
l
o

de qualquer
participação.

E
m
j
uízo,
Maxiely

negou a autoria delitiva
e alegou
que Alison é seu ex marido e não morava no apartamento com ela. Disse que foi presa em casa e estava na companhia de Alison e do comparsa dele, que não conhece, registrando que não tinha ciência da droga,
que não lhe
pertencia. Declarou também que não havia sido abordada mais cedo pelos policiais e que não viu os rapazes com arma de fogo.

Já
o acusado
Alison Breno Santana de Oliveira
,
quando interrogado em sede administrativa
(fls.
36/36-verso –
IP)
, disse que era ex-namorado da acusada Maxiely e que foi ao apartamento
dela
para levar leite para filha da ré, dizendo ainda que reside no mesmo prédio com sua genitora, n
a unidade

nº
304.

No caso, Alison
não foi interrogado em juízo,
pois não foi
encontrado no endereço constante nos autos, apesar de ter constituído advogado.

Por sua vez, o
s policiais militares condutores do flagrante
confirmaram judicialmente as declarações prestadas na esfera policial.

E
m juízo, o
SD/PMES
L
eandro de Castro Ferreira de Souza

disse que receberam uma denúncia e foram averiguar, tendo realizado um ponto de observação e visualizado dois rapazes e uma moça, a ora acusada Maxiely, realizando o tráfico de entorpecentes, registrando que viram pessoas trocando dinheiro pelo material ilícito. Afirmou também que quando chegaram no apartamento sentiram o cheiro da droga, ressaltando que os dois rapazes pularam pela janela, tendo permanecido no local apenas a acusada, acrescentando que havia drogas e faca em cima da cama e que os acusados e o outro rapaz estavam cortando a droga no momento.
Relatou que a acusada confessou informalmente que estava levando a droga para traficar na orla da Praia do Morro, além de ter afirmado que armazenava no apartamento e revendia na orla da praia
. Declarou que
conhecia Alison pelo envolvimento no tráfico de drogas
, já tendo o abordado anteriormente, salientando que no momento que Alison pulou a janela, outro policial relatou que visualizou uma arma com ele.

Da mesma forma, o

SD/PMES Patrick Janniel Costa Lopes
,
ouvid
o
em juízo, disse que tinha informação do tráfico de drogas na Praia do Morro e que pessoas utilizavam um local para armazenar, preparar e, posteriormente, distribuir os entorpecentes na orla da praia. Disse ainda que no dia dos fatos, na parte da manhã, abordaram a acusada na praia, em local conhecido pelo tráfico de drogas e, após, começaram a receber informações de que Maxiely, junto a outros indivíduos, levavam os entorpecentes de uma quitinete até a orla, onde seriam comercializados, informando
o
local que estavam. Relatou também que fizeram ponto de observação e confirmaram o tráfico de drogas, tendo apreendido entorpecentes no apartamento, registrando que conseguiram abordar e prender a acusada, entretanto o acusado Alison e um outro indivíduo, não identificado, fugiram. Afirmou que visualizaram algumas pessoas
comprando
drogas
e que
os acusados e o outro indivíduo se revezavam na comercialização. Declarou ainda, que os rapazes pularam do primeiro andar para a rua e fugiram, mas Maxiely ficou para trás, registrando que no apartamento havia drogas em cima de alguns móveis e os materiais de embalo também estavam espalhados,
salientando que a acusada confirmou informalmente que namorava com Alison e que estavam no local comercializando entorpecentes, os quais iriam distribuir na Praia do Morro.
Declarou que tem conhecimento que Alison já foi preso por tráfico, tendo participado da abordagem, e que tinha informação do envolvimento dele com o tráfico de drogas na Praia do Morro, Muquiçaba e adjacências, esclarecendo que não sabe se os rapazes fugiram com arma.

Como se sabe
, é firme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(AgRg no HC 993.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025)

Em continuação,
em relação

ao
crime
de
associação para o tráfico de drogas
, n
ão obstante os argumentos do
Parquet
, não há provas aptas a demonstrar,
sem sombra de dúvidas
, o
animus
associativo entre os denunciados, tampouco a existência de hierarquia
e
divisão de tarefas e lucros,
não sendo o
mero
concurso de agentes suficiente para tal finalidade.

N
a espécie
,
a possibilidade dos réus estarem associados para o tráfico de drogas
subsiste
n
o campo
das presunções,
sobretudo
no que diz respeito ao
animus
associativo, que, por ser figura central do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06, deve restar induvidosamente comprovad
o.

Dessa maneira,
passo à reanálise da
dosimetria da pena
do crime de tráfico de drogas.

Em relação à

ré
Maxiely Chagas Lucas
, vejo que o douto magistrado fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa,
ao avaliar
negativamente
as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
valendo-se da seguinte fundamentação:

“
A
culpabilidade
da acusada é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
(...)
quanto aos
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que estava vendendo drogas no prédio em que residia, além de ter preparado drogas em sua residência, registrando que se tratava de um prédio onde outras pessoas residiam, sendo constante o fluxo de pessoas, o que demonstra que a acusada expôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas, sendo constante o risco;
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;

(...).”

A defesa de Maxiely busca
o
redimensionamento da pena-base ao
patamar
mínimo.
Razão lhe assiste.

Como se sabe, a
culpabilidade

como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena.
Aqui s
ignifica a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente,
razão pela qual
a
análise desfavorável

de
ssa circunstância de
ve
ser afastad
a
,
já que despida de fundamentação válida.

Quanto aos
motivos
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“o espírito de ganância”

e o
“lucro fácil”
são inerentes
ao tipo
penal, de forma que tal negativação também deve ser afastada.

A justificativa
utilizad
a
para desvalorar as
circunstâncias
também não se presta a demonstrar a extrapolação dos
limites
próprios

d
o tipo
penal
,
devendo ser extirpada.

Quanto às
consequências
do
delito
,
os
parâmetros
utilizados pelo juízo não são aptos a elevar a pena-base, pois integram o objeto jurídico do tipo penal, já considerado pelo legislador na cominação da pena em abstrato.

Dessa maneira, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria,
deixo de reduzir
a pena da
ré

pela

menoridade relativa
,
porquanto fixada no mínimo legal,
sendo vedada a redução
em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
“incid
ência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto em lei.”

Na terc
eira fa
se
, a
defesa de Maxiely busca
o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Também com razão.

No caso concreto, afastada a condenação pela associação para o tráfico de drogas, entendo que a recorrente faz jus à redução da pena.
E a
regra contida no §4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
que

às atividades criminosas, nem integr
e

organização criminosa,
exatamente a hipótese dos autos.

Na espécie
,

entendo que

a
apreensão
d
e
35 tiras de maconha, 13 buchas menores de maconha
e

uma
porção de maconha

não
s
e presta
a
afastar a
incidência da
fração máxima n
a causa de diminuição da pena,
sobretudo por
se
trata
r
de r
é
primári
a
e de bons antecedentes.

D
essa maneira,
a
s peculiaridades do
caso

impõem a
redu
ção

da
sanção
na fração
de
2
/
3
(
dois

terço
s
)
,
tornando-a definitiva
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses d
e reclusão
e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
.

C
onsequentemente,
converte
-se o regime de cumprimento de pena para o
aberto
, na forma do art. 33, §2º, “c”, do C
ódigo
P
enal
,
sendo devida

a

substituição da
sanção
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
J
uízo da
E
xecução.

Em relação ao réu
Alison Breno de Santana de Oliveira
,
o juízo
fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa,
ao avaliar negativamente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
valendo-se da seguinte fundamentação:

“
A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; os
antecedentes
são desfavoráveis, ante a condenação com trânsito em julgado nos autos de número 0000366-32.2019.8.08.0048, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa;
(...)
personalidade
é voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, registrando que também verifiquei a existência de um Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de homicídio, no qual consta o acusado como investigado, conforme documentação anexa, além de ser conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que estava vendendo drogas no prédio nas escadas de um prédio residencial, além de ter preparado drogas na residência da sua companheira à época, ora acusada Maxiely, registrando que se tratava de um prédio residencial, onde é constante o fluxo de pessoas, cabendo salientar, ainda, que o acusado empreendeu fuga após a chegada dos policiais, não tendo obedecido a voz de abordagem, o que demonstra que a acusada expôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas, sendo constante o risco; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;
(...).”

Na
espécie,
afasto a valoração negativa da
culpabilidade,
dos motivos, das circunstâncias e das consequências do
delito
, conforme
fundamentos utilizados
para a corré.

E em relação ao vetorial
personalidade
, também tenho por bem
afastar

a fundamentação
utilizad
a
pelo
juiz singular
, considerando a

importante
divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a (in)capacidade técnica do
juiz
em valorar a personalidade,
por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação,
“cujo
conceito
pertence mais ao campo da psicologia
e psiquiatria”
(GUEIROS SOUZA, Artur de Brito; Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. Direito Pena – volume único. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 407, livro digital)

Dessa maneira
,
m
antenho apenas a negativação dos
antecedentes
e reduzo a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, que ora torno definitiva, por inexistirem circunstâncias
atenuantes
e/ou
agravantes,
bem como
causas de diminuição e/
ou de
aumento de pena a serem
analisadas,
mantido o regime fechado
, por se tratar de réu reincidente.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
DOU-LHES PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.